Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-60.2022.8.11.0020
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001695-60.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN BARBOSA DIAS - CPF: 060.980.981-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBSON FERREIRA DE SENA - CPF: 028.417.831-46 (ASSISTENTE), RAICK WILSON SOUSA VIEIRA - CPF: 018.086.021-61 (ASSISTENTE), DAIANA DIVINA DOS SANTOS - CPF: 038.625.801-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

–

AMEAÇA
E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
IMPOSSIBILIDADE
–
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA
-
RECURSO
DES
PROVIDO.

O bem jurídico tutelado pelo crime é o normal funcionamento da Administração da Justiça, com o escopo especial de assegurar o prestígio e a garantia da potestade estatal, representada pelo Poder Judiciário, que é violada pelo descumprimento da medida protetiva judicialmente

imposta.

Secundariamente, é a liberdade pessoal e a segurança da vítima, violadas pelo descumprimento da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
A
pelação
C
riminal
tirado em face de sentença que

condenou

Jean Barbosa Dias
,
no
incurso
do
crime

previsto no a
rt.
129, §13º, do Código Penal
.

Nas razões recursais, a defesa
re
quer a
reforma da sentença condenatória,
para absolver o réu
sob argumento de ausência de provas judicializadas, bem como que as agressões foram mútuas e, dessa forma não seria possív
el determinar quem as
iniciou

(
Id. 1
68482719
).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (
I
d.
168
482722).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pelo
des
provimento do recurso
(Id 1
73
376172
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a defesa requer a reforma da sentença condenatória, para absolver o réu sob argumento de ausência de provas judicializadas, bem como que as agressões foram mútuas e, dessa forma não seria possível determinar quem as iniciou.

Pois bem. O recurso
não
merece
provimento
.

Isso porque, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito de
descumprimento de medida protetiva
, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Declarações da Vítima, da
s
testemunha
s
,
relatório policial e requerimento de medidas protetivas,

conforme fundamentos e fatos que passo a expor.

Narra
a

denúncia que
:

“
Extrai-se dos autos que Daiana Divina dos Santos conviveu com JEAN BARBOSA DIAS por aproximadamente 12 (doze) anos, advindo
2
(dois) filhos da relação, porém, durante o tempo em que perdurou, o relacionamento foi marcado por diversos episódios de violência doméstica. Segundo consta, no dia 01 de julho de 2022, a vítima registrou boletim de ocorrência em face do denunciado, pelos crimes de ameaça e dano, ocasião em que solicitou as medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo juízo em 02 de julho de 2022 (ID. 95867403 – fl. 38). Ocorre que, no dia 14 de setembro de 2022, JEAN BARBOSA DIAS foi até a residência de Daiana Divina dos Santos e, sob efeito de drogas e álcool,
passou a ameaçar a vítima de morte para que a ofendida lhe desse dinheiro para comprar entorpecentes. Diante da negativa da vítima, o denunciado a empurrou e desferiu um soco em sua testa, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial
de Id. 95867404.
Além das agressões físicas e das ameaças de morte,
com sua conduta, JEAN BARBOSA DIAS também descumpriu as seguintes medidas protetivas:
“ 1
) O AFASTAMENTO do lar
do requerido JEAN BARBOSA DIAS; 2) A PROIBIÇÃO do ofensor JEAN BARBOSA DIAS de se aproximar da ofendida DAIANE DIVINA DOS SANTOS e dos familiares desta e das testemunhas dos fatos, no limite mínimo de 100 (cem) metros.
3
) A PROIBIÇÃO do ofensor JEAN BARBOSA DIAS de contato com a ofendida DAIANE DIVINA DOS SANTOS, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.
4
) A PROIBIÇÃO do ofensor JEAN BARBOSA DIAS de frequentar o seguinte local: RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica
(Id. 168482658)
.”

Em audiência de instrução, foi decretad
a

à
revelia do acusado face
à
sua ausência
. De igual modo ausente a vítima, desistindo assim de sua oitiva.

Ouvidas em juízo as testemunhas PM Robson Ferreira de Sena, PM
Raick
Wilson Sousa Vieira e PM
Inivaldo
Bruno Dias Nascimento, foram unânimes em afirmar que na data do ocorrido, acionados pela vítima, eram visíveis as agressões sofridas pela mesma, bem como, confirmaram que o casal constantemente tinha episódios de desavença (Id.
16
8482711- m
í
dia
).

Narra
a
vítima em seu depoimento em face de investigação policial que
:

“
QUE a declarante relata que tem um relacionamento de 12 anos com Jean, teve dois filhos sendo um menino de 06 anos de idade e uma menina de 09 anos; QUE durante todos esses anos a declarante e Jean tiveram um relacionamento conturbado, com muitas brigas, agressões, ameaça, idas e vindas; QUE afirma que Jean é

usuário de drogas
, vive

embrigado
e chega em casa agressivo; QUE Jean retornou para casa da declarante há 10 dias e durante esses dias
estavam convivendo bem, sem brigas;
QUE a declarante esclarece que tem Medidas Protetivas contra Jean, mas deixou ele ficar em sua casa, pois ele não tinha onde morar;
QUE ontem por volta das 23:00 horas Jean chegou em casa agressivo, sob efeito de drogas e álcool, querendo dinheiro para comprar mais drogas e como a declarante não tinha o dinheiro,
ele desferiu um soco na testa dela e deu vários empurrões; QUE a declarante ficou lesionada em sua testa e Jean além das agressões fez ameaças de morte, dizendo que quando sair da cadeia irá matá-la;
QUE a declarante deseja Representar Criminalmente Jean pelo crime de ameaç
a (Id. 168477069)”.

Extrai-se dos autos que,
no período de casados
,
em meio a vários relatos de agressões, a vítima após separação,
na data de 01 de julho de 2022,
buscando auxílio no Poder Judiciário,
registrou boletim de ocorrência e
obteve medidas protetivas
de urgência
em desfavor do réu (
Autos
nº
1001193-24.2022.8.11.0020
), com intuito de se preservar e evitar que o agressor se aproximasse da vítima ou que frequentasse sua residência
.

O
bstante o tempo transcorrido,
a vítima após 10 dias de separados, ficou sensibilizada com a condição do réu não ter onde ficar, permiti
ndo
que o mesmo voltasse para casa para apenas residir sem laço afetivo, foi quando então na data de 14 de setembro de 2022, o réu Jean Barbosa, foi até a residência da vítima
sob efeito
de drogas e álcool, ameaçando-a para que a mesma lhe desse dinheiro para entorpecentes. Com a negativa da mesma, o apelante
desferiu-lhe
um soco na testa e empurrões, conforme narra laudo pericial (Id. 168477074), bem como, descumpriu as medidas protetivas a ele imputadas.

O réu em fase de inquérito policial
,

negou
a prática dos delitos, reconhecendo que estava alcoolizado e drogado,
informou ainda
que foi agredido pela vítima
com chutes
, pedaço de pau, quando então a vítima Daiana acabou se ferindo.

Ao decidir
a
Magistrad
a

a quo,
proferiu sentença
absolvendo o réu do crime de ameaça,
condenando-o
como incurso
à
s penas do crime de
lesão corporal por razões da condição do sexo feminino
,

nas sanções do artigo
129, §13º do Código Penal
(Id.
168482705
).

Assim, da análise de todas as provas juntadas durante a persecução penal, como boletim de ocorrência
(
Id.
1
68
77062
– págs.
1
/
2
)
, oitiva da vítima e testemunha
(Id. 1
68477066, 168477064, 168477067
)
,
interrogatório do réu (Id. 1
68477075
),
termo de declaração da vítima (Id. 168477069),
relatório da polícia (Id.

Id.168249498 – págs.35/37
),

laudo pericial (Id. 168477074
),
decisão concedendo as medidas
protetivas, é
possível confirmar a autoria e materialidade dos delitos
,
cujo réu foi denunciado.

Em que pese
a
alegação da defesa de
ausência de fundamentos fáticos
para sustentar o édito condenatório,
insurgindo inclusive que as agressões foram mútuas, e que a vítima não realizou seu depoimento em juízo;
cabe ressaltar que
a
vítima
narrou com detalhes todo o fato em sede policial, das agressões por ela sofrida, sendo as mesmas confirmadas em juízo com o depoimento dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência.

A
demais, tem-se o laudo pericial que atesta todas as lesões da vítima (Id.

168477074
).

Sendo assim, ficou evidenciado que seu depoimento extrajudicial e todo o conjunto probatório,
trazem arrimo aos argumentos apresentados pela vítima, constatando-se o delito.

Desta forma, restou devidamente demonstrado nos autos a autoria e a materialidade d
a lesão corporal e consequente
descumprimento das medidas fixadas
.

Denotam-se dos autos que todas as provas elencadas são contundentes e que a sentença foi cuidadosa e bem fundamentada, observando não só o cuidado com a vítima
,
mas também
para
com a sociedade.

Mediante o exposto, notório se faz que a palavra da vítima
tem
grande validade como prova, especialmente em crimes praticados na clandestinidade, como ocorre nos delitos de violência doméstica e familiar.

Nos
crimesde ação pública, condicionada àrepresentação, esta independe de forma sacramental, bastando que fique demonstrada a inequívoca intenção da vítima e/ou seu representante legal em processar o ofensor. Arepresentação, condição de procedibilidade exigida noscrimesde ação penal pública condicionada, dispensa a observância de rigores formais, bastando, para tanto
, a inequívoca manifestação de vontade da ofendida quando busca a tutela estatal e a responsabilização criminal do agente perante a autoridade policial, sobretudo nos casos de violência à mulher, em que lhe é conferida proteção especial pela condição peculiar de fragilidade
.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E
DESCUMPRIMENTODEMEDIDASPROTETIVAS– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA - AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – VIABILIDADE – DECOTE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F DO
CP AO CRIME DEDESCUMPRIMENTODAMEDIDAPROTETIVA–
BIS IN IDEM – ATENUANTE DA CONFISSÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta” (Enunciado Criminal 12 TCCR).

A confissão não incide como atenuante, quando não utilizada para a formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.

A agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, deve incidir nos delitos cometidos no âmbito doméstico familiar, quando tal requisito não é inerente ao tipo penal, tal como a ameaça.

(N.U 1025470-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTODEMEDIDAPROTETIVA– PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSTITUIÇÃO PELASMEDIDASCAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Demonstrado odescumprimentodasmedidasprotetivasanteriormente impostas - paciente que voltou a perseguir a ofendida -, deve ser mantida a prisão preventiva, visando, sobretudo, o resguardo da integridade física e psíquica da vítima.

Inviável a aplicação dasmedidascautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito (descumprimentodasmedidasprotetivasfavoráveis à vítima), demonstram ser insuficientes para a consecução do
efeito almejado.

(
N.U 1002219-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023)
”

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento
, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023